Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CDC. APLICABILIDADE. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO MANTIDO (R$8.000,00).
1. “Na forma da jurisprudência do STF, a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal se limita a conflitos que versam sobre danos materiais decorrentes de atraso e extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, o que não é o caso do presente processo (RE 636.331 e ARE 766.618).” (Acórdão 1306394).
2. Com relação ao dano moral, entende-se como tal aquele que decorre de lesão aos direitos de personalidade (como a honra, a imagem, o nome, a integridade física, entre outros). Especificamente nas hipóteses de atraso de voo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou o entendimento de que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
3. A necessidade de realocação do passageiro em voo diverso, sem qualquer justificativa comprovada, fazendo com que chegasse ao seu destino com mais de 16 horas de atraso, além de ter ficado 5 dias sem suas bagagens, configuram dano moral e justificam a pretendida indenização.
4. O valor da compensação fixado pela sentença (R$ 8.000,00) se revela razoável e proporcional, sendo certo que deve ser prestigiado o "quantum" arbitrado na origem.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.